Tribunal: STF
Processo: RHC 260749
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. RECURSO COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE DISCUTIR OS FATOS DA CAUSA E O JULGAMENTO ANTECIPADO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013; art. 312, caput, por 1.804 vezes, do Código Penal — CP; art. 1º, caput e §4º, por 1.745 vezes, da Lei n. 9.613/1998, todos em concurso material (art. 69 do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de ausência de justa causa para a ação penal e de inépcia da denúncia.



    III. Razões de decidir



    3. De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal — CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    4. Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente e corréus. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática dos crimes imputados, com todas as suas circunstâncias.



    5. A Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP fez uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória.



    6. A decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação” (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/9/2011).



    7. Não sendo o caso de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus — ou do competente recurso ordinário —, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.